Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708173-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDENCAO ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: BRASFRUTAS AGRONEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Apelante, REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo. Eis a ementa do acórdão embargado (ID 13574721): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA INDEPENDENTEMENTE DE FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Tendo em vista a adoção do sistema do livre convencimento motivado, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova a conduzir a marcha processual, tanto determinar quanto indeferir a produção de provas de acordo com a necessidade e a utilidade para a formação de seu convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 2. Não procede a alegação de cerceamento de defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de prova pericial. 3. O CPC 700 e seu inciso I dispõem que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Segundo jurisprudência do e. STJ, a “prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. 4. No caso presente, a prova escrita sem eficácia de título executivo é representada pelas notas fiscais e pela ausência de comprovação do pagamento pela empresa recebedora das mercadorias em questão. 5. Apelo não provido. Honorários majorados. (grifos do original) Nas razões do recurso (ID 15365213), a Embargante sustenta que o r. acórdão é omisso haja vista que deixou de observar a jurisprudência colacionada no agravo de instrumento, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento trazido. Defende ainda que o r. acórdão deixou de enfrentar todas as questões aduzidas pela Embargante e de observar os precedentes invocados, violando, por conseguinte, os artigos 489, §1o, VI, 700 e 1.022, I, todos do CPC. Por fim, requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios que considera presentes no julgado e que esta Corte se manifeste sobre os dispositivos legais apontados. Ante o exposto, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020 14:48:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador